Tribunal: TJBA
Processo: 0303962-71.2013.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0303962-71.2013.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AGUINOBALDO DOS SANTOS FERNANDES

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, PAULO ROCHA BARRA

PJ06

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO NA PLATAFORMA DO CNJ. LEI 14.195/2021. PREMATURIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA NÃO CONFIGURADA. PRERROGATIVAS DA CURADORIA ESPECIAL. DISPENSA DE PREPARO E DE PEDIDO DE GRATUIDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Aguinobaldo dos Santos Fernandes, representado pela Curadoria Especial, contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de cobrança movida pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A. A decisão de mérito foi integrada em sede de embargos de declaração para determinar a aplicação de encargos contratuais em substituição aos índices legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a nulidade da citação por edital por suposto não esgotamento de meios de localização; (ii) avaliar a legalidade da decisão que acolheu embargos de declaração com efeitos modificativos; e (iii) analisar a suficiência do conjunto probatório diante da negativa geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a Curadoria Especial, no exercício de múnus público, está dispensada de formular pedido de gratuidade da justiça ou comprovar hipossuficiência, dada a impossibilidade de aferir a condição financeira do réu citado fictamente, estando igualmente isenta do recolhimento de preparo recursal para garantir o contraditório e a ampla defesa.

4. Com as alterações promovidas pela Lei 14.195/2021 ao art. 246 do CPC, a citação por meio eletrônico passou a ser a modalidade preferencial e obrigatória antes da adoção de formas fictas. A citação por edital é medida excepcional e exige o esgotamento não apenas de endereços físicos, mas das vias eletrônicas e a publicação na plataforma de comunicações processuais do Conselho Nacional de Justiça, requisito do art. 257, II, do CPC.

5. A inobservância do rito legal contemporâneo e a falta de publicação na plataforma do CNJ configuram vício insanável que compromete o contraditório e a ampla defesa, impondo a anulação do processo desde o ato citatório irregular.

6. Demais teses recursais restam prejudicadas ante o acolhimento da preliminar de nulidade da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. 8. Tese: "A Curadoria Especial exercida pela Defensoria Pública está dispensada do preparo recursal e de formular pedido de gratuidade da justiça em favor do réu citado por edital. É nula a citação por edital realizada sem a publicação na plataforma do Conselho Nacional de Justiça (Lei 14.195/2021)."

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº. 0303962-71.2013.8.05.0103
, que figuram, como apelante,
AGUINOBALDO DOS SANTOS FERNANDES
, e, como apelado,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça